Tribunal: TJDFT
Processo: 0751547-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751547-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS CALAZANS AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de no 0714574-92.2022.8.07.0018, movido em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários e determinou a substituição no polo ativo da ora agravante pela empresa impugnante, sob os seguintes fundamentos (ID 164354663): “Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id 136640971. Edital citando eventuais terceiros interessados expedido conforme id. 138199048 Manifestação da Curadoria Especial id. 147311959, justificando a impossibilidade de impugnação ante a ausência de elementos para tanto. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP trouxe a impugnação de id 145236938 , pedindo a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte exequente, pugna pela extinção do processo por ausência de liquidez ou o sobrestamento da execução até a indicação de todos os credores, bem como o percentual devido a cada um, aponta excesso de valor no importe de R$ 1.866.632,84 (um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) , e por fim, pede seja reconhecido o regime de precatórios para a execução ante a decisão proferida na ADPF 949 que enquadra a executada nesse regime, visto que seus recursos são provenientes do Distrito Federal. A NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 143603252, alegando ilegitimidade ativa, já que a exequente alienou seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Contrarrazões da exequente de id 151456164, alegando intempestividade da impugnação apresentada pela NOVACAP, diz não concordar com o valor indicado pela executada, pede a rejeição da alegação de excesso, bem como a manutenção da gratuidade da justiça, assim como mantido o regime de precatório comum e não o fazendário, pugnando pela condenação da executada por litigância de má-fé. Quanto à impugnação apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda pugna por sua rejeição, já que não houve venda dos créditos decorrentes da ação principal, mas apenas do imóvel. Pede a condenação da empresa nos ônus sucumbenciais. O Ministério Público oficiou pela suspensão da marcha processual id 152158659 até o julgamento da ADPF 949-DF. Nova manifestação de COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP id. 152735036 basicamente com os mesmos termos das impugnações apresentadas. Igualmente a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda trouxe a petição de id 164343013 tecendo praticamente os mesmos argumentos expendidos na sua impugnação. É o relatório. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda A impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 19/07/2016, e firmada por, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo para tanto parte da cláusula SEGUNDA (SIC) da referida escritura, id.143603253. CLÁUSULA SEGUNDA - (...) transmitindo na pessoa da Outorgada Compradora toda a posse, domínio, direito e ação que até o presente momento exercia sobre a referida fração ideal do imóvel ora vendido e transferido (...). Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários id 143603252, e determino a substituição no polo ativo de MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se. Diga a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se concorda com a substituição processual. Condeno a parte exequente MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Da impugnação da NOVACAP Ante a Declaração de Hipossuficiência de id 136611864, mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 136640971 e concedida a MARIA DAS GRACAS CALAZANS Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, a questão já foi decidida, id.154402049. Aguarde-se manifestação da exequente quanto à concordância da substituição processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Ciência ao MP. Int.” Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por inadequação da via eleita (ID 177351585). Em suas razões, a agravante requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de manter a agravante na lide e autorizá-la a dar regular prosseguimento à fase de cumprimento de sentença perante o juízo a quo, até o julgamento do mérito do presente recurso, obstando-se, apenas, o ato de levantamento de valores (caso ocorra antes do julgamento do mérito deste recurso). No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para julgar improcedente a impugnação apresentada pela agravada NRB, condenando-a ao pagamento de honorários a serem fixados entre 10% e 20% do valor atribuído à causa, nos autos a quo, e nas penas dos art. 81 e parágrafo único do art. 774, ambos do CPC, cumulativamente, conforme autorizado pela Jurisprudência atual do STJ. Argumenta, em resumo, que se deve observar que a decisão agravada cita a cláusula segunda da escritura pública de compra e venda, mas não observa que a única referência a qualquer indenização em toda a escritura é clara ao fixar a propriedade da indenização em favor da agravante vendedora (cláusula quarta). Assim, a conclusão a que a decisão agravada deveria ter chegado é o inverso do que afirma, ou seja, não houve nenhuma cessão de créditos ou direitos indenizatórios e a venda realizada na referida escritura é exclusiva quanto aos direitos de posse e propriedade pertencentes à agravante na data de sua celebração, ou seja, 19/07/2016 (ID 143603253), ao contrário, houve expressa renúncia da compradora (empresa NRB) em favor da parte agravante sobre a única indenização mencionada em todo o texto da escritura pública. Reitera-se que o que foi alienado pela agravante foram os direitos que a mesma exercia sobre a propriedade na data da venda, de modo que é necessário reconhecer que a escritura pública não abarca os direitos indenizatórios cuja execução é objeto dos autos de origem e, com isso, manter a agravante na lide, julgando improcedente a impugnação da agravada NRB. Destaca que a ação principal é de indenização decorrente de desapropriação indireta ocorrida antes de 2003 (quando proposta a ação) e que o direito indenizatório se circunscreve na seara dos direitos pessoais, sendo direito do proprietário do bem, e não da coisa. Neste sentido, os direitos que são inerentes à coisa são os litados no art. 1.225 do Código Civil e neles não se incluem as indenizações decorrentes da perda (ainda que parcial) da propriedade. Assevera que, existindo a presente ação quando da celebração da escritura pública, não havia qualquer razão para que, caso os créditos buscados pela ação principal tivessem sido negociados naquela escritura pública, esta não tivessem citado, de forma expressamente e cabal, a existência da presente ação, o número do processo e exprimido expressamente a vontade das partes de ceder-se os créditos dela decorrentes, tanto na emenda da escritura, quanto no seu objeto, como na descrição da compra e venda. Não constando os créditos exequendo, nem o número da ação principal, no objeto da escritura pública de compra e venda, não há de se falar em venda dos referidos créditos, eis que não tem natureza propter rem e, portanto, para serem transacionados dependem de ajuste específico com expressa manifestação das partes (ID 54083334). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC). A decisão agravada (ID 164354663) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/08/2023. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por inadequação da via eleita em 07/11/2023 (ID 177351585): “ID no 169795432. A irresignação deduzida a título de embargos de declaração, relativa à suposta incompreensão do Juízo sobre os efeitos de contrato, denota tese de suposto erro de julgamento, hipótese que extrapola as hipóteses de cabimento do recurso eleito, que não se presta à obtenção de efeitos modificativos do julgado, e sim para suprimento de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, as quais não ocorrem na decisão embargada. Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração, por inadequação da via recursal. Ciência ao Ministério Público. Int.” Os embargos de declaração não conhecidos não obstam o transcurso do prazo recursal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRINSECO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. MULTA DO ART.1.021, PARÁGRAFO QUARTO, CPC. NÃO CABIMENTO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação porque intempestiva. 2. A parte opôs Embargos de Declaração em 17/3/23, conhecido e rejeitado, conforme decisão ID 46878789 20/03/2023 18:52:45. Em 21/03/2023 14:26:44 o apelante opôs novos embargos de declaração, não conhecido (ID 153590168). Quanto aos embargos opostos em 21/03/2023, não sendo esses conhecidos, não há interrupção dos prazos recursais (precedentes). 3. Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. Portanto, não vislumbro fundamentos aptos a modificar a decisão agravada. 4. Quanto ao requerimento da aplicação da multa sob alegação de recurso meramente protelatório, a sanção prevista no artigo 1.021, §4o, CPC "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.(..)."(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 29/8/2016.) 5. Agravo interno conhecido e não provido.”g.n. (07175355120228070003, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 09/11/2023) - g.n. Como a decisão agravada foi disponibilizada em 21/08/2023 e o recurso de agravo de instrumento interposto apenas em 01/12/2023, não deve ser conhecido por estar intempestivo. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. Publique-se; intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator